Tribunal: TJPA
Processo: 0809026-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809026-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITALO DE JESUS COSTA, DELACI ROSA DE JESUS COSTA

AGRAVADO: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809026-90.2021.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 0845842-41.2021.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTES: ÍTALO DE JESUS COSTA
e DELACI ROSA DE JESUS COSTA

ADVOGADO: JAMYLLE MARIANA PANTOJA BASTOS - OAB/PA 23.160

AGRAVADO: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA

ADVOGADO: THIAGO ARAÚJO PINHEIRO MENDES - OAB/PA Nº 21.029

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1 Entendimento pacífico do STJ sobre a incidência de danos materiais na modalidade lucros cessantes para o caso de atraso na entrega de empreendimento imobiliário, sendo presumido o prejuízo do comprador;

2. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”. No caso concreto, à míngua de elementos concretos nos autos para apurar o valor do aluguel da região, deve ser aplicado o valor de 0,5%. Precedentes do TJ/PA;

3.
Assim, observada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano de difícil reparação que decorre do não cumprimento do prazo resultando prejuízos patrimoniais irreparáveis, é evidente a necessidade imediata de se restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado pelo dano que colocou os adquirentes em desvantagem exagerada;

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ÍTALO DE JESUS COSTA
e
DELACI ROSA DE JESUS COSTA,
nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(Proc. nº 0845842-41.2021.8.14.0301) movida contra
PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, interpuseram recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
frente interlocutória prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a ausência de demonstração efetiva do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Afirmam a inadimplência da empresa agravada, haja vista que em 27/02/2014 celebraram compromisso de compra e venda referente a duas unidades mobiliárias autônomas designadas como salas 431 e 432 do empreendimento denominado “Porto Quality Hospital & Office Center”, a serem entregues em junho de 2018, com tolerância de 180 dias do prazo da entrega, que seria em dezembro de 2018. Alegam terem efetuado o pagamento de R$288.261,79 (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e sessenta e um real e setenta e nove centavos) pela unidade 431, estando em aberto apenas o valor de R$1.215,71 (mil duzentos e quinze reais e setenta e um centavos) referente à entrega das chaves; bem como o pagamento do valor de R$227.774,73 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta de três centavos), pela unidade 432, estando em aberto apenas o valor referente à entrega das chaves no montante de R$960,52 (novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

Sustentam a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência para a concessão antecipada da pretensão, fixando o valor de aluguéis no importe de R$2.368.30 (dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) referente à unidade 431 e R$1.871,35 (mil e oitocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) referente à unidade 432.

Requereram, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela, e, ao final, o provimento do

Deferida a tutela de urgência (ID. Num. 9117914).

Manifestaram-se os agravados em contrarrazões (ID Num 9456024), aduzindo a inobservância do tema 970 do STJ, por ser

impossível a cumulação de cláusula penal moratória, pactuada na cláusula 8.3. do contrato, com lucros cessantes, requerendo o improvimento do recurso.

Opinou o Ministério Público em segundo grau pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. Num. 9565760).

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne do recurso diz respeito à concessão ou não da tutela de urgência referente ao pedido das agravantes de pagamento, a título de lucros cessantes, do valor equivalente a 0,5% do valor do imóvel atualizado, devidos desde janeiro de 2019, até a efetiva entrega do bem.

No caso, resta manifesto a não observância da cláusula 8.1 do contrato (Id Num 6117892), que prevê que a entrega do imóvel se daria em até 42 meses a contar de dezembro/2014, ou seja, junho de 2018, com tolerância de 180 dias contados do prazo previsto para a entrega do imóvel (da cláusula 8.2).

Deste modo, a
pretensão do agravante merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a incidência de danos materiais na modalidade lucros cessantes durante o período de mora na entrega de empreendimento imobiliário, sendo presumido o prejuízo do comprador.

Sobre o tema, colaciono o julgado a seguir ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. TEMA N. 971. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp n. 1.614.721/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).
2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (AgInt no AREsp n. 1.021.640/AM, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1873736/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)
(destaquei).

Assim, observada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano de difícil reparação que decorre do não cumprimento do prazo resultando prejuízos patrimoniais irreparáveis, é evidente a necessidade imediata de se restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado pelo dano que colocou os adquirentes em desvantagem exagerada, deste modo, deve ser aplicado o valor de 0,5%, conforme pedido dos agravantes e os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DA RÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTORES. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LUCRO CESSANTE NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL.
TESE RECURSAL PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE UM DOS PEDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, P. ÚNICO DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS POR INTEIRO PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (6280147, 6280147, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-30, publicado em 2021-09-09)
(sem destaque no original)

No que diz respeito à alegação em contraminuta de não observância do Tema 970/STJ, o que se impede é a condenação cumulativa da multa moratória com lucros cessantes, o que não é o caso dos autos, pois o deferimento dos lucros cessantes impedirá a condenação na cláusula penal.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja pago aos agravantes, a título de antecipação da tutela, lucros cessantes, na importância mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor efetivamente pago por eles pelos imóveis, a partir desta decisão até a entrega dos imóveis, sob pena de multa diária de no importe de R$1.000,00 (hum mil reais) ao dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/11/2022